Tribunal: TJSP
Processo: 1506097-43.2025.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Avaré contra Angélica Matos Marinho, referente a Certidão de Dívida Ativa, com valor de R$ 2.957,77. Sentença indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual, com base no Tema 1.184 do STF e normas correlatas, extinguindo o processo sem resolução de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Avaré contra Angélica Matos Marinho, referente a Certidão de Dívida Ativa, com valor de R$ 2.957,77. Sentença indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual, com base no Tema 1.184 do STF e normas correlatas, extinguindo o processo sem resolução de mérito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, conforme a tese firmada no Tema 1.184 do STF, e a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. Razões de Decidir
3. A execução fiscal de baixo valor, proposta após a definição do Tema 1.184, exige a demonstração de providências extrajudiciais, como tentativa de conciliação e protesto do título, conforme art. 1o do Provimento CSM n. 2.738/2024. 4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se aplica, pois o ajuizamento da ação sem atender todos os pressupostos não configura tal ato, respeitando o direito de acesso ao Judiciário.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Sentença mantida quanto à extinção da execução fiscal.
Tese de julgamento:
1. Execução fiscal de baixo valor requer prévias medidas extrajudiciais. 2. Multa por ato atentatório não se aplica em caso de descumprimento de requisitos processuais.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 2o e 3o; Provimento CSM n. 2.738/2024, art. 1o.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 1.355.208, Tema 1.184; TJSP, Apelação Cível 1505956-58.2024.8.26.0073, Rel. Botto Muscari, 18a Câmara de Direito Público, j. 01.07.2025.